Tribunal: TJSP
Processo: 8001219-16.2013.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO AO APELO
Ausência dos requisitos legais inviabilizam suspensão.
Indefiro o pleito.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
Inocorrência. Apelo da FESP ainda que suscintamente enfrentou os argumentos da r. sentença, defendendo a legalidade da autuação, pugnando pela manutenção da multa.
Preliminar afastada.
ICMS
Multa por deixar de emitir notas fiscais antes de iniciada a saída

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO AO APELO
Ausência dos requisitos legais inviabilizam suspensão.
Indefiro o pleito.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
Inocorrência. Apelo da FESP ainda que suscintamente enfrentou os argumentos da r. sentença, defendendo a legalidade da autuação, pugnando pela manutenção da multa.
Preliminar afastada.
ICMS
Multa por deixar de emitir notas fiscais antes de iniciada a saída das mercadorias. Notas fiscais emitidas em formulário tipográfico de outra empresa componente do mesmo Grupo, desconsideradas pelo Fisco. Erro na utilização do formulário, porém preenchidas corretamente as notas com os dados da empresa emitente e os respectivos valores. Comprovada pela perícia, a regularidade da contabilização das notas fiscais ainda que emitidas em formulário equivocado, e a apuração dos valores delas constante para apuração do ICMS no mês. Ausência de prejuízo ao erário. Razoável a desconstituição da autuação. R. sentença mantida.
Honorários. Impostos em valor fixo comporta alteração. Aplicável no caso, diante do valor dado a causa, o disposto no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC.
Recurso da FESP, assim como ao reexame ora considerado interposto, não providos. Provido o da embargante